Tribunal: TJSP
Processo: 2014133-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Cumprimento de sentença - Penhora online – Decisão indeferiu desbloqueio de valor bloqueado em conta bancária do executado – Alegação de o bloqueio recaiu sobre verba salarial – Jurisprudência do STJ, reconhecendo a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Cumprimento de sentença - Penhora online – Decisão indeferiu desbloqueio de valor bloqueado em conta bancária do executado – Alegação de o bloqueio recaiu sobre verba salarial – Jurisprudência do STJ, reconhecendo a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente, fundo de investimento ou guardados em papel-moeda – Possibilidade de penhora de verba salarial apenas em situações excepcionais (AREsp 1.434.847/SP) – Excepcionalidade não comprovada – Impenhorabilidade do valor penhorado da conta bancária – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014133-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PAULO
CESAR BARDELLA, é agravada IONE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014133-18.2020.8.26.0000 - Voto 31552
2
VOTO No: 31552
AGRV. No: 2014133-18.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE.: PAULO CESAR BARDELLA
AGDA.: IONE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais
Cumprimento de sentença - Penhora online
Decisão
indeferiu desbloqueio de valor bloqueado em conta bancária
do executado Alegação de o bloqueio recaiu sobre verba
salarial

Jurisprudência
do
STJ,
reconhecendo
a
impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o
limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta
corrente, fundo de investimento ou guardados em papel-
moeda Possibilidade de penhora de verba salarial apenas
em situações excepcionais (AREsp 1.434.847/SP)

Excepcionalidade não comprovada Impenhorabilidade do
valor penhorado da conta bancária Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls.
12/13, em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais,
em cumprimento de sentença, que indeferiu o desbloqueio online do valor na conta bancária
do agravante executado.
Agrava o executado, alegando, em resumo, absolutamente
impenhorável a quantia bloqueada em sua conta, proveniente de salário destinado a sua
subsistência. A manutenção da constrição da verba de natureza alimentar fere o princípio da
dignidade da pessoa humana, violando o art. 833, IV, do CPC. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso originariamente distribuído à C. 34a Câmara de Direito
Privado, que dele não conheceu em razão de prevenção gerada pelo anterior julgamento por
esta C. Câmara de recuso de apelação em ação conexa (fls. 103/105) e que se processa com
efeito suspensivo e respondido (fls. 117/121).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
indeferiu o desbloqueio de numerário bloqueado via BACENJUD da conta bancária do
agravante executado.
A decisão agravada que indeferiu o desbloqueio da penhora online
foi assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 449: não é a conta que é bloqueada, mas os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014133-18.2020.8.26.0000 - Voto 31552
3
nela existentes no dia em que a ordem é expedida, de forma que os créditos posteriores
não são atingidos, salvo nova ordem. Quanto ao fato de se tratar de conta bancária para
recebimento de pagamento de serviços que realiza o executado, ao que parece, na
condição de trabalhador autônomo (fls. 408/415), que equivaleria a salários, tal
circunstância não impede o bloqueio de valores. Isto porque, o que é impenhorável é o
próprio salário e/ou benefício, na fonte em que são pagos. Ou seja, o que não pode ser
determinado é que a fonte pagadora, ao invés de creditar o salário em favor do
trabalhador, reserve-o em razão de uma dívida. Todavia, possível a penhora de valor
recebido como salário a partir do seu pagamento ou do seu crédito em conta, posto que
ele se transforma em dinheiro, cuja penhorabilidade é conhecida pelo art. 655 do Código
de Processo Civil. Ademais, caso não se permitisse a penhora de valores creditados em
virtude do trabalho, como seria possível a satisfação do credor daqueles devedores que
não possuem qualquer bem, mas tão somente os rendimentos de trabalho ou proventos de
aposentadoria? Ora, o executado não indica qualquer bem à penhora em substituição ao
bloqueio realizado nos autos e nem apresenta qualquer proposta de pagamento da
dívida(art. 774, V, do CPC/15). Assim, não há qualquer irregularidade na penhora
efetuada, razão pela qual a mantenho, indeferindo o pedido de liberação dos valores
constritos. Cumpra-se a determinação de fls. 448. Intime-se.
Preservado o entendimento da d. Juíza a quo, dá-se provimento ao
recurso.
Ação declaratória c.c. indenização por danos morais, ajuizada pela
agravada em face de Casas de Carnes M.V. Ltda., foi julgada procedente, declarando-se a
inexistência de relação jurídica entre as partes e nulidade do cheque, além de condenar a ré
no valor de R$ 3.000,00 por danos morais e verbas de sucumbência (fls. 84/88).
Em cumprimento de sentença foi determinada a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, incluindo-se no polo passivo o sócio agravante, sendo
bloqueada via BACENJUD a importância de R$2.915,20 de conta bancária de titularidade
do recorrente (fls. 5 e 99/101).
O art. 833, IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, de
vencimentos salariais, soldos e proventos de aposentadoria, procurando proteger o mínimo
necessário para a manutenção e subsistência da entidade familiar.
De se anotar, o STJ, em interpretação extensiva, reconhece a
impossibilidade da penhora atingir não somente valores até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos depositados em poupança, mas também os existentes em conta corrente,
fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014133-18.2020.8.26.0000 - Voto 31552
4
última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos (Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. em 10/12/2014)
Sobre o tema, já decidiu esta Corte:
PENHORA - Execução - Decisão que indeferiu o desbloqueio
pleiteado pela agravante - Agravante que alega tratar-se de verba
alimentar - Valores depositados em conta corrente - Orientação
recente do E. STJ - Proteção primitiva dada às cadernetas de
poupança estendida a outros depósitos - Desbloqueio de valores
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 649, IV e X,
do CPC/1973 e art. 833, X do CPC/2015 - Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2026636-13.2016.8.26.0000 Rel. Des. J.
B. Franco de Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j. em
27/04/2016);
BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA
BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
833, X, DO CPC-2015. AGRAVO PROVIDO. Segundo a
orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, a norma do artigo 649, X, do Código de Processo Civil de
1973 (que corresponde ao artigo 833, X, do CPC-2015) deve ser
interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a
impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos
compreende “não apenas os valores depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento,
ou
guardados
em
papel-moeda”.
Daí
a
impossibilidade de prevalecer a constrição. A penhora incidiu
sobre valor depositado em conta corrente bancária e alcançou
montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência.
(Agravo
de
Instrumento
no
2059365-
92.2016.8.26.0000 Rel. Des. Antonio Rigolin, 31o Câmara de
Direito Privado, j. em 26/04/2016);
Agravo de instrumento. Penhora/bloqueio online. Valor existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014133-18.2020.8.26.0000 - Voto 31552
5
em conta corrente. Orientação do E. STJ que acena para uma
interpretação extensiva do inciso X do art. 649 do CPC, para
alcançar modalidades de investimentos distintas da caderneta de
poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções
que possam comprometer a sua subsistência e a de sua família -
Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS. Valor
constrito que não excede o limite legal. Irrelevância que a quantia
esteja depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou
qualquer outro tipo de investimento, ressalvado eventual abuso,
fraude ou má-fé do devedor, não comprovados no caso em apreço.
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2254342-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro
Padin, 13o Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/2016).
O art. 833, do CPC é norma cogente, de interesse público,
mormente porque a pequena economia, o salário ou os vencimentos são essenciais à
sobrevivência da pessoa natural ou da família, não comportando penhora.
Conforme decidido recentemente pela Corte Especial do STJ, no
julgamento do EREsp 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, a regra
da impenhorabilidade “pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual
dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família”.
Confira-se a ementa do mencionado julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014133-18.2020.8.26.0000 - Voto 31552
6
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da
de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/10/2018, DJe 16/10/2018)
Portanto, para permitir-se a penhora de verba salarial ou de
vencimentos, há de se comprovar que o bloqueio não afetará a dignidade familiar, o que não
se evidencia no caso.
Como referido, foi efetuada a penhora online de R$2.915,20 em
conta bancária do executado agravante, alegando que o valor se refere a verba salarial
(honorários advocatícios) necessária à subsistência familiar, postulando o desbloqueio do
valor.
Embora não exista comprovação de que o valor bloqueado tivesse
natureza salarial, esclarece que é advogado, referindo tratar-se de honorários advocatícios,
sendo que a penhora online atingiu quantia que se caracteriza como pequena economia
legalmente protegida, constatando-se que o valor total constrito não superou a margem
estabelecida no art. 833, X, do CPC.
Também não se evidencia, no caso, hipótese de exceção à
impenhorabilidade de que trata o art. 833, §2o, do CPC.
Portanto, caso de reconhecer-se a impenhorabilidade do valor
bloqueado da conta do agravante (R$2.915,20).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR